Tribunal: STF
Processo: HC 73232
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  CRIME   PRATICADO  POR  PREFEITO
MUNICIPAL  (ART. 1.,  I E  IX, DO  DECRETO-LEI N.  201/67). REGIMENTO
INTERNO  E RESOLUÇÃO  N. 15/91  DO TRIBUNAL  DE JUSTIÇA  DO ESTADO DE
GOIAS:  COMPETÊNCIA  ORIGINARIA  PARA  PROCESSAR  E  JULGAR  PREFEITO
ATRIBUIDA  AS  CÂMARAS  CRIMINAIS ISOLADAS  (CF,  ART.  29,  VIII, DA
REDAÇÃO  ORIGINAL, OU  ART. 29,  X, COM  A REDAÇÃO  DADA PELA E.C. N.
1/92).
          1.  Cabe, exclusivamente, ao  Regimento Interno do Tribunal
de  Justiça atribuir competência ao Pleno, ou ao Órgão Especial, ou a
órgão  fracionario, para processar e julgar Prefeitos Municipais (CF,
art. 29, X, e art. 96, I, "a").
          2.  A Resolução n. 15, de 12.06.91, do Plenário do Tribunal
de  Justiça  goiano,  que  vigora  como  Emenda  Regimental,  atribui
competência  originaria   as  Câmaras   Criminais  Isoladas   para  o
julgamento  de Prefeitos  Municipais,  ressalvados os  crimes dolosos
contra a vida, cuja competência e do Pleno.
          3.  Improcedencia da alegação  de incompetencia da Primeira
Câmara Criminal, para julgar Prefeito Municipal.
          4. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.